Tribunal: TJPA
Processo: 0001673-76.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001673-76.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JACY MONTENEGRO MAGALHAES FILHO, CAMPOLAR S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quanto à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano. 2. No caso em questão, a decisão monocrática recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001673-76.1996.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (ADV. ANA CRISTINA SILVA PEREIRA OAB/PA Nº 8988)

AGRAVADO: CAMPOLAR S/A E JACY MONTENEGRO MAGALHÃES FILHO
(ADV. MIGUEL BRASIL CUNHA
OAB/PA Nº M-96 E ADV. RAIMUNDO JOÃO OLIVEIRA DE MACEDO OAB/PA Nº R-76
)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por Banco do Estado do Pará S/A em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº
4426653
) proferida pela Desembargadora Marneide Merabet, que não conheceu da Apelação, na forma do art. 112, XI, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 557, caput do Código de Processo Civil e, em consequência, com fundamento no §5º do art. 219, do CPC, declarou, de ofício, prescrita a pretensão do banco agravante e determinou seu arquivamento.

Em razões recursais (PJe Id nº
4426654
), o Agravante alega a inocorrência da prescrição eis que ausentes os seus requisitos caracterizadores essenciais. Aduz que não há a existência da prescrição intercorrente, pois o processo ficou paralisado, mas não por inércia do Recorrente, bem como não há existência de ato processual pendente sob responsabilidade da parte autora.

Afirma, ainda, que os motivos que levaram a não efetivação da citação do requerido são alheios à vontade do recorrente e que deve ser reconhecida a concorrência do Poder Judiciário para a demora na tramitação do feito.

Não foram apresentadas Contrarrazões
(PJe Id nº
4426654 – Pág. 77
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, em decisão monocrática, a Desembargadora Relatora Marneide Merabet não conheceu a Apelação com base no art. 219, §5º do CPC/73, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal decisão, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade da ação de execução de título extrajudicial.

Porém, sabe-se que o instituto da prescrição foi desenvolvido para proporcionar a segurança jurídica e a pacificação das relações sociais.

Quanto à prescrição intercorrente, esta irá se verificar sempre que o autor propuser a demanda e permanecer inerte pelo mesmo prazo previsto para prescrição da ação.

Arlete Inês Aurelli afirma que a prescrição incide no processo civil e ocorre quando o credor, depois de propor a ação, deixa transcorrer o mesmo prazo determinado para a prescrição da ação, deixando de praticar atos no sentido de dar andamento ao feito.
(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165, p. 327-343, nov. 2008, p. 332-333).

Deve, nesses casos, ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo o processo de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação (ou execução).

Súmula 150 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação endoprocessual, de acordo com o mesmo prazo legal previsto para o ajuizamento da demanda. Noutros termos, é imprescindível que o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo.

Nesse sentido, sobre à prescrição intercorrente, firmou o STJ em decisão recente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604.412/SC. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA. 1.
No que diz respeito à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, sob o rito do incidente de assunção de competência,
firmou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito
.Precedentes.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2074154 MG 2022/0046072-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023). (grifo nosso)

Assim, em julgado recente, o STJ decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, bem como firmou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano.

No caso em análise, verifica-se que o processo ficou paralisado por 22 (vinte e dois) anos sem qualquer manifestação do Agravante, sendo correta a declaração de ofício da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial na decisão monocrática.

Desse modo, o Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023